Tribunal: TJES
Processo: 0016280-05.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016280-05.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO PANTALEAO ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O ACUSADO DEFENDE-SE DA DESCRIÇÃO DOS FATOS, E NÃO DA CAPITULAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida.
2.
Diante de todas as provas reunidas nos autos, verifico que o acusado, de fato, forneceu identidade falsa a policiais militares, conduta esta que se enquadra ao crime previsto pelo artigo 307, do Código Penal, de maneira que resta inviável o pleito absolutório.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016280-05.2020.8.08.0048

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO PANTALEAO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposto por
Sebastião Francisco Pantaleao Alves

em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções dos
artigos 157, caput, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
condenando-o a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em regime
aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa a
nulidade da sentença
,
em face da suposta condenação em sentença do acusado por crime não imputado na denúncia, e, subsidiariamente, a sua
absolvição
em relação ao crime previsto pelo artigo 307, do Código Penal.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 09 de outubro de 2020, na rua Castelo, bairro Jardim Limoeiro, no município de Serra/ES, Sebastião,
mediante violência e grave ameaça
, utilizando um simulacro de arma de fogo,
subtraiu para si o aparelho celular
Samsung Galaxy J8, IMEI 359232097761817, da vítima Jordan Neto de Oliveira, porém, foi perseguido e alcançado pela mesma.

Depreende-se dos autos que policiais militares da RP 4145 foram acionados pelo CIODES para comparecer ao local supracitado, onde teria um indivíduo detido após roubar um celular de um transeunte portando um simulacro de arma de fogo.

Ao chegarem ao local,
o indivíduo se identificou como “João Antônio da Silva”
, porém, ao verificar no sistema, nada foi encontrado, o que gerou desconfiança nos policiais, motivo pelo qual insistiram pela real identidade do denunciado, o que ensejou a constatação de que o mesmo possuía mandado de prisão em aberto em seu desfavor, sendo fugitivo do sistema prisional.

Assim, quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da sentença,
sem razão a defesa
.

O acusado sustenta a ausência de
correlação
entre a denúncia e a sentença, uma vez que o crime previsto pelo artigo 307, do Código Penal, não consta na capitulação.

Porém, verifico que, ao contrário do que é pretendido pelo recorrente,
é importante mencionar que o acusado se defende dos fatos narrados na exordial, e não da capitulação contra ele atribuída ao final
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

1. “Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa” (AgRg no AREsp n. 1.143.469/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018) (AgRg no HC 682.459/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Na espécie,
há clara referência na denúncia acerca da conduta criminosa prevista pelo artigo 307
do Código Penal, ao descrever que,
no momento da abordagem, o mesmo se apresentou pelo nome “João Antônio da Silva”
, porém, posteriormente, foi identificado pelos policiais como Sebastião Francisco Pantaleao Alves, sendo esta sua identidade verdadeira.

Dessa maneira, verifico que não há qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa, ou ainda, do contraditório, de maneira que
não há nulidade a ser reconhecida.

Quanto ao pleito absolutório,
também sem razão
.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram comprovadas mediante boletim unificado (folhas 07/10), auto de apreensão (folha 23), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo, sob o crivo do contraditório,
restando hígida a condenação
.

O acusado não pode prestar depoimento em sede extrajudicial, uma vez que se encontrava internado na Unidade de Pronto Atendimento, impossibilitado de prestar declarações e assinar (folha 21).

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), porém, o acusado
confessou
a prática do crime de roubo, afirmando que cometeu o crime pois era usuário de drogas e havia combinado com seu fornecedor que, caso fosse capaz de entregar um celular para ele no dia, receberia tóxicos em troca. Quanto ao crime previsto pelo artigo 307, do Código Penal, porém, Sebastião afirmou, somente, que não se lembrava de ter dado nome falso.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), o
PM Maycon Daniel Silva de Oliveira
afirmou que, ao chegarem no local em que o acusado se encontrava, Sebastião deu-lhes identidade falsa,uma vez que, quando consultaram no sistema, não puderam encontrar o nome que lhes foi passado. Em decorrência disso, aprofundaram a pesquisa e puderam localizar o nome correto do recorrente.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa maneira, diante de todas as provas reunidas nos autos, verifico que o acusado, de fato, forneceu identidade falsa a policiais militares, conduta esta que se enquadra ao crime previsto pelo artigo 307, do Código Penal, de maneira que
resta inviável o pleito absolutório
.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.